Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PALAVRA DA VÍTIMA. USO DE SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. Mantem-se a condenação do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e a autoria dos delitos narrados na denúncia.

2. Não cabe a exclusão da causa especial de aumento da pena, prevista no § 2o-A, do artigo 157, do CP, se as narrativas das vítimas sobre o iter criminis são seguras e claras quanto ao emprego de arma de fogo pelo réu, mesmo que esta não tenha sido apreendida.

3. Ainda que o réu tivesse usado um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, caberia à Defesa provar a ausência de potencialidade lesiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Comprovado que o réu mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, subtraiu bens pertencentes a três vítimas distintas, correta a aplicação do concurso formal de crimes, definido no artigo 70, do CP.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no concurso de agentes, está de acordo com a jurisprudência deste eg. Tribunal que admite, em tal hipótese, o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.